Tribunal: STF
Processo: ARE 1569021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    Ementa: Direito Processual Penal Militar. Revisão Criminal. Transporte de entorpecente em viatura policial e denunciação caluniosa. Produção antecipada de novas provas em processo autônomo. Elementos que já haviam sido analisados nos autos de origem. Mero reexame. Condenações mantidas. Pedido revisional desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Revisão criminal interposta com fundamento nos arts. 550 e 551 do CPPM e no art. 621 do CPP, requerendo a anulação das condenações impostas em face ao julgamento contrário à prova dos autos e à produção de provas novas que comprovariam que outro policial militar acusado teria agido sozinho, sem a participação ou conhecimento do Revisionando nos fatos que lhe foram imputados. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a verificação de um vídeo, juntado em processo de produção probatória antecipada, que seria corroborado por testemunhos, no qual um corréu teria afirmado que agiu sozinho ao colocar entorpecentes no interior do veículo de um civil, com o fim de incriminá-lo, o que teria ocorrido sem a anuência do Revisionando, que acabou sendo condenado tanto pela prática do crime de denunciação caluniosa, como, ainda, pelo delito do art. 290 do CPM; e (ii) que a decisão condenatória seria contrária à prova dos autos. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em sede revisional, verificou-se que a alegada prova nova já havia sido devidamente analisada no processo de origem. 



    4. Decisão condenatória amparada pelo conjunto probatório, não se afigurando qualquer erro que justificasse a alteração da coisa julgada. 



    5. Pleito que visava mero reexame de provas, não tendo sido produzidos novos elementos que permitissem a absolvição ou a diminuição da pena do Revisionando. 



    IV. Dispositivo 



    6. Revisão Criminal improcedente



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas e que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente